Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-45.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704924-45.2022.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE TORRES DE SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O A ausência de comprovação do acordo celebrado entre as partes inviabiliza a sua homologação. Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso (ID 47814759), a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator